Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726546-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG, CHIANG CHENG SIEW, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA, VITOR VARJAO CHIANG, DOUGLAS JIN DOS SANTOS, RICHARD DE MORAES CHIANG, LAYS LORRANE MOREIRA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kênia de Araújo Ferreira em face da r. decisão (ID 198989235, na origem) que, nos autos da Ação de Inventário de Chiang Jin Guan, removeu a recorrente, de ofício, do encargo de inventariante, com fundamento no art. 622, I, do CPC/15, nomeando em seu lugar defensor dativo. A Agravante suscita, em preliminar, a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois fora removida do encargo, sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação. Sustenta, em síntese, que a sua destituição conta com a aquiescência de menos da metade dos herdeiros e que a manifestação do Ministério Público, no sentido da morosidade na condução do inventário, é desvinculada da realidade dos autos. Afirma que o simples pedido dos herdeiros de nomeação de perito para a apuração das dívidas do espólio não justifica a remoção, sobretudo porque o fundamento não se enquadra nas hipóteses do art. 622 do CPC/15. Salienta que a nomeação do inventariante dativo ocorreu em desrespeito à ordem legal e sem o consenso dos herdeiros, sendo-lhe fixada remuneração em valor exorbitante, de 2,5% (dois e meio pontos percentuais) do valor líquido da herança. Pede a tutela de urgência para que seja deferida a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a cassação ou, sucessivamente, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID’s 60876788 e 60876789) É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se depreende das primeiras declarações (ID 80131896, na origem), o caso em apreço trata do inventário dos bens deixados pelo Sr. Chiang Jin Guan e a ora Agravante mantinha união estável publicamente reconhecida com o falecido. Além disso, figuram como demais herdeiros a menor C.C.H, filha da inventariante; Taciane Nicole Ramos Lima, Douglas Jin Guan dos Santos, Vitor Varjão Chiang, Richard de Morais Chiang, Stephannie Louretti Albergaria Perez Chiang, Chiang Cheng Siew e Lays Lorrane Moreira da Silva (ID 80131896). A remoção do inventariante encontra disciplina no art. 622 e seguintes do CPC/15: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617 .” Importante salientar que a remoção do inventariante é prerrogativa legal do magistrado na condução do inventário, caso verifique a ocorrência de vícios ou animosidade entre as partes, e a ordem de nomeação do inventariante não tem caráter absoluto, podendo ser alterada diante das peculiaridades do caso concreto. A propósito, os seguintes julgados do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. NÃO CABIMENTO. BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 81 E 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A remoção do inventariante, com a substituição por outro, dativo, ocorrerá quando for constatada a inviabilização do inventário em decorrência da animosidade entre as partes. Precedentes. 2. A conclusão estadual foi no sentido de que, embora haja litigiosidade entre as partes, não foi demonstrado eventual prejuízo ao patrimônio dos litigantes, de modo que a desconstituição do referido entendimento não prescindiria do reexame de fatos e provas, procedimento vedado na seara extraordinária, em virtude da previsão contida no verbete sumular n. 7 desta Corte de Uniformização. 3. Esta Casa tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no presente caso. 4. Não se nota intuito meramente protelatório ou evidente má-fé do insurgente, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC/2015. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.406.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. ANIMOSIDADE EXCESSIVA. GRAVE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação, devendo ser afastada, pois, a violação do art. 1.022 do CPC. 2. A ordem de nomeação do inventariante não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e a alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 3. O STJ possui firme entendimento de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida. 4. No caso, a Corte de origem afastou a inventariante do cargo e nomeou inventariante dativo, com base no poder geral de cautela, por razões relacionadas às peculiaridades do processo, notadamente a manifesta litigiosidade existente entre as partes. Ademais, a par da animosidade excessiva, houve grave vício de omissão da inventariante ao não apresentar as primeiras declarações mesmo após passados 7 (sete) anos da abertura do inventário, situação que acarreta a aplicação do art. 622, I, do CPC: "O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações." 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.414.100/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.) Depreende–se do feito o inconteste clima de animosidade entre as partes, sobretudo diante da insatisfação dos herdeiros Vítor Varjão Chiang, Taciane Nicole de Brito Chiang Lima, Stéphannie Louretti Albergara Perez Chiang Ozawa, Douglas Jin Guan dos Santos (IDs 174181098, 174181098e 174413550, dos autos de referência) e Lays Lorrane Moreira da Silva Chiang com a atuação da recorrente na condução do inventário, os quais, inclusive, se posicionaram favoravelmente à destituição da agravante. Ressalte-se que o Ministério Público oficiou favoravelmente pela nomeação de inventariante dativo (ID 197845602, na origem), tanto pela atuação negligente da recorrente, quanto pela animosidade entre as partes. Confira-se (ID 201932839, na origem): “Inicialmente é oportuno mencionar que o presente inventário é complexo e existem diversas questões a serem resolvidas. Por consequência, é necessária uma atuação mais diligente por parte do inventariante, que deve realizar uma avaliação geral dos bens e dívidas e apresentar um plano para solução das questões pendentes. Observa-se, por outro lado, que a companheira supérstite tem atuado de maneira deficitária, uma vez que realiza medidas esparsas e sem resultados positivos para o trâmite e encerramento do inventário. Desse modo, a nomeação de inventariante dativo apresentase como medida necessária e adequada para o processo, pois os demais herdeiros não se apresentaram como candidatos ao encargo e preferem a nomeação do inventariante dativo. Quanto à nomeação do atual administrador judicial das empresas do espólio para o encargo da inventariança, o Parquet não se opõe à medida, pois sua atuação como inventariante pode ser favorecida pelo exercício do outro encargo. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oficia: 1) pela manutenção da destituição da Sra. Kenia de Araújo Ferreira do encargo da inventariança e pela nomeação de inventariante dativo; 2) favoravelmente ao deferimento do pedido dos herdeiros para nomeação do atual administrador das empresas do espólio, Dr. Fábio Pereira Fonseca Alves, como inventariante dativo;” (grifou-se). Assim, num juízo de cognição sumária, não se evidencia, de plano, a ilegalidade da decisão atacada, além de a análise dos fundamentos da irresignação da recorrente demandar contraditório. Tal contexto, por si só, revela a ausência de plausibilidade do direito alegado pela Agravante, o que obsta a concessão da medida antecipatória requerida nesse estreito juízo de cognição. Acrescente-se que não foi demonstrada qualquer urgência na apreciação da demanda, máxime porque o feito já foi objeto de diversas suspensões e dilações de prazo na origem. Frise-se, por fim, que a recorrente tampouco comprovou a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, nem perecimento de direito a justificar a imediata restituição dela ao exercício do múnus processual. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradora de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator